Tribunal: TCU
Processo: 040.781/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município de Quixadá/CE, visando à ampliação de unidade de saúde.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de José Ilário Gonçalves Marques, ex-prefeito de Quixadá/CE, em razão da execução parcial do Convênio 5.425/2004, que objetivou a ampliação do Hospital Eudásio Barroso naquele município, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 219 do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por José Ilário Gonçalves Marques; 9.2. julgar irregulares as suas contas, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor, abatendo-se na ocasião os valores já ressarcidos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 2/6/2006 200.000,00 Débito 1/11/2006 200.000,00 Débito 19/6/2012 100.785,62 Crédito 5/7/2012 24.740,99 Crédito Valor atualizado do débito (com juros) em 14/7/2022: R$ 1.347.150,02. 9.3. aplicar-lhe multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, desde logo, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) prestações mensais e consecutivas, caso solicitado pelo responsável, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada parcela os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertá-lo de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. informar o conteúdo desta decisão à Procuradoria da República no Ceará e ao Ministério da Saúde.